Tribunal: CARF
Processo: 13502.902633/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADOS.
Nega­se provimento aos embargos de declaração opostos quando não constatada omissão ou contradição no acórdão embargado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Acolhem­se os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para esclarecimento do fundamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.902633/2012-97
ACÓRDÃO
3301-014.946 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BRACELL BAHIA SPECIALTY CELULOSE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
NÃO
VERIFICADOS.
Nega-se provimento aos embargos de declaração opostos quando não
constatada omissão ou contradição no acórdão embargado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Acolhem-se os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para
esclarecimento do fundamento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos de declaração. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-014.944, de 30 de janeiro de 2026,
prolatado no julgamento do processo 13502.902636/2012-21, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.946 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902633/2012-97
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração formalizados pelo contribuinte em desfavor de
acórdão, em que aponta vício de Omissão e/ou Contradição.
A seguir transcreve-se excerto(s) do despacho de admissibilidade
(...)
Omissão e/ou Contradição Quanto à Comprovação do Crédito em Relação às
Madeiras de Eucalipto
Suscitam-se os vícios em epígrafe nos seguintes termos, em resumo:
Fl. [....]:
Como pode ser visto dos autos, o Acórdão objeto do Recurso Voluntário manteve
a glosa dos créditos relativos à aquisição de madeira de eucalipto por entender
que as notas fiscais não seriam suficientes para demonstrar o direito creditório,
visto que as notas colacionadas foram emitidas pelo próprio contribuinte, ora
Embargante.
No entanto, conforme demonstrado na Manifestação de Inconformidade e
reiterado no Recurso Voluntário, isso se deve ao fato de a Embargante ter obtido
o deferimento do seu Pedido de Regime Especial efetuado perante a Secretaria da
Fazenda do Estado da Bahia (fls. [...]), com a finalidade de reduzir o excesso de
procedimentos que impliquem em burocratização da operação de aquisição e
transporte da madeira, que desobrigava a emissão de Notas Fiscais pelo
fornecedor.
Fls. [...]:
Ao tratar do tema, o Acórdão, apesar de concluir pela existência de justificativa
para a ausência das notas fiscais requeridas, decide pela negativa de provimento
do pedido, sem fundamentar em sentido contrário, incorrendo em contradição:
[...]
Observe-se, inclusive, que o Acórdão indica as razões para manutenção da glosa
para os demais itens. No entanto, o mesmo não ocorre com os itens de madeira
de eucalipto, pois o Acórdão apenas aponta a existência de razão para a ausência
das notas fiscais requeridas, mas não defere o pleito ou justifica as razões.
Desta forma, deve ser sanado o vício de contradição apontado, para dar
provimento ao pedido de reversão da glosa do crédito referente aos itens de
madeira de eucalipto, tendo em vista que o Acórdão entende que a ausência das
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.946 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902633/2012-97
3
Notas Fiscais de Saída possui motivo, qual seja, o Regime Especial deferido pelo
Estado da Bahia, sendo suficientes as Notas Fiscais de entrada fornecidas à
fiscalização.
Noutro giro, caso não seja entendido pela contradição, merece ser sanado o vício
de omissão do Acórdão, para se manifestar expressamente sobre a suficiência das
Notas Fiscais de entrada apresentadas desde a Fiscalização para comprovação das
operações, em razão do Regime Especial concedido pelo Estado da Bahia, que
desobriga a emissão de Notas Fiscais de venda da madeira em pé pelo fornecedor
– como reconhecido ao afirmar que “teve motivo a ausência de documento”, e
por consequência, reverter as glosas efetuadas, por reconhecimento do direito ao
crédito, considerando que, como dito nos autos.
Diante do exposto, a Embargante pleiteia seja integralizado o Acórdão, para que,
sanando os vícios de contradição e omissão apontados, confira caráter infringente
aos presentes Embargos de Declaração, para dar provimento ao Recurso
Voluntário quanto ao item de Madeira de Eucalipto.
É preciso concordar com a embargante que o tópico, no acórdão embargado,
resta ao menos obscuro. Após assentar o ônus probatório da contribuinte, a
decisão detalha cada glosa de crédito sobre insumos e os motivos para a
manutenção:
Fls. [...]:
DA VERDADE MATERIAL
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil. Nesse sentido já me manifestei.
Numero do processo:10183.908051/2011-03
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano calendário: 2000
COFINS.INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito tributário,
fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior
que o devido. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. As alegações
de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de
prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se
presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no
momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito
alegado para sua apreciação. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO.
ART.170 DO CTN. O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser
comprovado pelo contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser
provido.
Numero da decisão:3201-005.819
Nome do relator: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.946 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902633/2012-97
4
Ainda, não existem elementos, provas ou indícios aptos a contrapor a atividade do
Fisco ao não homologar a integralidade do crédito pleiteado. A Recorrente não
traz aos autos elementos hábeis a provar certeza e liquidez do crédito alegado,
tais como notas fiscais e escrita contábil apta a apurar a base de cálculo da
contribuição Cofins do período de apuração discutido.
Dessa forma, quanto a madeira de eucalipto teve o motivo a ausência de
documento (NFe).
Já os combustíveis e lubrificantes, teve uma parcela revertida, não revertendo
aqueles que não acompanhavam os documentos.
Os produtos não identificados “sob a alegação de que não foi possível identificar a
natureza foram revertidos os produtos da MARKEM BRASIL COMÉRCIO
MÁQUINAS.
No que tange a EVEREST ELETRICIDADE e TORRES IND. COM. DE ETIQUET, não
foram revertido por ausência de documentos, somente em recurso voluntário é
juntado uma nota fiscal, não tendo o condão de demonstrar seu direito pleiteado,
pois, não se sabe ao certo aonde seria utilizado.
Já em relação a uma parcela de frete de produto não identificado, foi identificado
em recurso voluntário, juntando uma série de notas fiscais, no entanto, não
consta data, local, cpf e por quem foi recebido, não fazendo jus a tal pleito.
Quanto ao serviço de insumo, nada colacionada para demonstrar seu direito ao
crédito.
Dessa forma, nego provimento aos pedidos por ausência de prova.
No caso da madeira de eucalipto, somente se menciona a justificativa para a
ausência de notas fiscais de terceiros, sem outras explicações para os motivos da
manutenção da glosa.
Embora se possa inferir que devesse haver apresentação de “escrita fiscal”, não
há qualquer esclarecimento sobre tal requisito. Assim, salutar o retorno dos autos
ao colegiado para esclarecimento e/ou integração, em atenção ao princípio do
contraditório e amplo direito de defesa.
Conclusão
(...)
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 116 do
RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo sujeito
passivo, para que o colegiado aprecie as matérias relativas a:
- Omissão e/ou Contradição Quanto à Comprovação do Crédito em Relação às
Madeiras de Eucalipto
É o relatório.

Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.946 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902633/2012-97
5

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O Embargo é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
MÉRITO
Conforme o despacho de admissibilidade foi dado seguimento para que se
aprecie as seguintes matérias:
Omissão e/ou Contradição Quanto à Comprovação do Crédito em Relação às
Madeiras de Eucalipto

OMISSÃO QUANTO À COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO EM RELAÇÃO ÀS
MADEIRAS DE EUCALIPTO
Nesse ponto conforme reproduzido no despacho de admissibilidade a
embargante alega que:
Fl. 819:
06. Como pode ser visto dos autos, o Acórdão objeto do Recurso Voluntário
manteve a glosa dos créditos relativos à aquisição de madeira de eucalipto
por entender que as notas fiscais não seriam suficientes para demonstrar o
direito creditório, visto que as notas colacionadas foram emitidas pelo
próprio contribuinte, ora Embargante.
Observa-se que o voto condutor do acórdão embargado assim se
manifesta:
DA VERDADE MATERIAL
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no
art. 373 do Código de Processo Civil. Nesse sentido já me manifestei.
Numero do processo:10183.908051/2011-03
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.946 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902633/2012-97
6
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário:
2000 COFINS.INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito
tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à
compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento
indevido ou maior que o devido. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
DILIGÊNCIA. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas
dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A
busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte
que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN. O
direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado
pelo contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser provido.
Ainda, não existem elementos, provas ou indícios aptos a contrapor a
atividade do Fisco ao não homologar a integralidade do crédito pleiteado. A
Recorrente não traz aos autos elementos hábeis a provar certeza e liquidez
do crédito alegado, tais como notas fiscais e escrita contábil apta a apurar a
base de cálculo da contribuição Cofins do período de apuração discutido.
Dessa forma, quanto a madeira de eucalipto teve o motivo a ausência de
documento (NFe).:3201-005.819
Nome do relator: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIO
Entende-se que o voto condutor apontou a carência probatória em relação
as compras de madeira em pé como fundamento para a manutenção da
glosa a despeito do relatado de que o terceiro fornecedor estaria
dispensado de emissão de nota fiscal.
Aprecio.
Não assiste razão à recorrente visto que o voto condutor fundamentou a
manutenção desta glosa por carência probatória:
A Recorrente não traz aos autos elementos hábeis a provar certeza e
liquidez do crédito alegado, tais como notas fiscais e escrita contábil apta a
apurar a base de cálculo da contribuição Cofins do período de apuração
discutido.

CONTRADIÇÃO QUANTO À COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO EM
RELAÇÃO ÀS MADEIRAS DE EUCALIPTO
Com relação ao argumento de que o acórdão embargado teria assentido
com a suficiência da justificativa de que por estar dispensado o fornecedor
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.946 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902633/2012-97
7
de madeira em pé da emissão da correspondente nota fiscal de venda
mesmo que por ocasião da saída da mercadoria assim alega a recorrente:
(...)
07.
No
entanto,
conforme
demonstrado
na
Manifestação
de
Inconformidade e reiterado no Recurso Voluntário, isso se deve ao fato de a
Embargante ter obtido o deferimento do seu Pedido de Regime Especial
efetuado perante a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (fls. 154/171),
com a finalidade de reduzir o excesso de procedimentos que impliquem em
burocratização da operação de aquisição e transporte da madeira, que
desobrigava a emissão de Notas Fiscais pelo fornecedor.
Fls. 820/821:
11. Ao tratar do tema, o Acórdão, apesar de concluir pela existência de
justificativa para a ausência das notas fiscais requeridas, decide pela
negativa de provimento do pedido, sem fundamentar em sentido contrário,
incorrendo em contradição:
[...]
12. Observe-se, inclusive, que o Acórdão indica as razões para manutenção
da glosa para os demais itens. No entanto, o mesmo não ocorre com os
itens de madeira de eucalipto, pois o Acórdão apenas aponta a existência
de razão para a ausência das notas fiscais requeridas, mas não defere o
pleito ou justifica as razões.
13. Desta forma, deve ser sanado o vício de contradição apontado, para dar
provimento ao pedido de reversão da glosa do crédito referente aos itens
de madeira de eucalipto, tendo em vista que o Acórdão entende que a
ausência das Notas Fiscais de Saída possui motivo, qual seja, o Regime
Especial deferido pelo Estado da Bahia, sendo suficientes as Notas Fiscais
de entrada fornecidas à fiscalização.

A aplicação do conceito de Insumo conforme o REsp n. 1221170/PR foi
observado no Acórdão DRJ.
Quanto a este tópico creditamento na aquisição de madeira em pé
(eucalipto) para utilização em processo industrial assim se manifestou o
acórdão DRJ:
a) Da Glosa Referente aos Créditos Vinculados à Aquisição da Madeira de
Eucalipto
Autoridade fiscal em seu relatório informa que, embora se refira a insumo
essencial ao processo produtivo, para aquisição da madeira de eucalipto
não foi apresentada Nota Fiscal (NF) de venda (saída) e/ou Fatura emitida
pelo Fornecedor Copener Florestal Ltda, tendo sido apresentada, somente,
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.946 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902633/2012-97
8
NF de entrada emitida pela própria Bahia Specialty Cellulose(à época, Bahia
Pulp S.A). Vide as glosas:
(...)
Já a interessada informa que não merece acolhida a glosa baseada no fato
de não ter sido apresentada a Nota Fiscal de Saída de insumo (madeira em
pé de eucalipto) emitida pelo fornecedor, pois, incumbia tão-somente à
compradora, ora manifestante, de acordo com o Regime Especial concedido
pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, a emissão da Nota Fiscal de
Entrada do insumo adquirido. Permanecendo ausente a apresentação da
Nota Fiscal de Saída.
A defesa apresentou como elementos de prova contrato de compra de
madeira em pé com a Copener (fls. 136/153), que considera como
suficiente para comprovar a operação.
Assim, o cerne da questão é comprovação da operação de compra da
madeira de eucalipto pela contribuinte, visto que o documento de emissão
da própria interessada não se presta a esse objeto, conforme a autoridade
fiscal.
Nestes termos, para se ter direito ao crédito pretendido, é necessário haver
o pagamento do PIS/Cofins sobre as receitas com a venda das árvores em
pé, fato que não se demonstra apenas com a existência do contrato. Repita-
se, as notas fiscais, certamente, comprovariam que as receitas compuseram
as receitas da empresa vendedora das árvores.
Cabe observar, ainda, que a geração de crédito no âmbito do PIS/Cofins se
dá com a aquisição do insumo e não com sua entrada no seu
estabelecimento industrial. É o que determina o inc. I do §3o dos arts. 3o
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, a nota de entrada não se
presta a conferir o crédito pretendido.
Ressalte-se, outrossim, que o procedimento adotado pela contribuinte
impossibilita o Fisco de conferir se, de fato, toda a madeira transferida
corresponde àquela adquirida por meio do contrato anexado aos autos.
Ademais, entende-se que o contrato de compra e venda apresentado pela
manifestante não é documento hábil a possibilitar o cálculo de créditos.
Isso porque o objeto do contrato não é operação de compra e venda de
madeira, mas, sim, a compra de árvores em pé da qualidade Eucalipto, e
não a madeira propriamente dita. Veja, neste sentido, cláusula do contrato:
CLÁUSULA _PRIMEIRA - OBJETO
1.1 - Tem por objeto o presente Contrato o fornecimento de madeira de
eucalipto, em pé, procedente de florestas da VENDEDORA ou administradas
por ela, localizadas em municípios constantes do Distrito Florestal Norte do
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.946 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902633/2012-97
9
Estado da Bahia, segundo os termos e condições deste Contrato. (grifo
nosso)
Como se depreende, a interessada comprou árvores em pé, que foram
extraídas e depois transformadas em madeira. Portanto, o contrato não é
representativo da aquisição de madeira, bem sobre os quais foram tomados
créditos e glosados pela fiscalização.
Ainda, por força do disposto no art. 18, inciso I do Convênio SINIEF
S/No, de 15 de dezembro de 1970, a emissão da nota fiscal é
obrigatória para todos os estabelecimentos, exceto os de
produtores agropecuários, sempre que promoverem a saída de
mercadorias, nos casos previstos no art. 20 do mesmo Convênio
SINIEF S/No, de 1970.
Em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil (RFB), verifica-se
que o CNAE da Copener Florestal Ltda - CNPJ 15.692.999/0001-54 é o
0230-6-00 -atividades de apoio à produção de floresta. Portanto é uma
empresa dedicada a silvicultura, não se aplicando a exceção disposta no
artigo 18. Embora, mesmo que assim não fosse, por força do art. 58 do
Convênio SINIEF S/No, de 15 de dezembro de 1970, os produtores
agropecuários emitirão Nota Fiscal de Produtor, modelo 4, a qual também
não foi apresentada com a manifestação.
Saliente-se ainda que o Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados, aprovado pelo Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de
2002 – RIPI/2002, vigente à época dos fatos geradores em análise,
regulamentou o assunto relativo a emissão de documentos fiscais no
Título VIII, Capítulo X, Seção II, de cujo exame não se vislumbra a previsão
da hipótese de exclusão de emissão de nota fiscal que comprove a
operação, como alegado pela contribuinte.
Por conseguinte, a nota fiscal de saída, ainda que a contribuinte considere
desnecessária a sua emissão para atender à legislação estadual, não
dispensa nem substitui a nota fiscal, emitida pelo fornecedor do insumo
para fins de PIS e Cofins, devendo ser mantida a glosa fiscal.
Entendo que embora o voto condutor do acórdão embargado não tenha
trazido argumentos explícitos para a não aceitação dos documentos do
Regime Especial deferido pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia
(fls. 154/171) o qual foi concedido, segundo a embargante, com a
finalidade de reduzir o excesso de procedimentos que impliquem em
burocratização isso não implicou em concordância do acórdão embargado
com a suficiência das Notas Fiscais de entrada emitidas pela própria
embargante como prova a aquisição de insumos.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.946 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902633/2012-97
10
Entende-se que a negativa do acórdão recorrido a aceitação da
comprovação dos referidos créditos pelas notas fiscais de entrada e o
contrato apresentado e a exigência das notas fiscais de venda do
fornecedor e sua escrituração encontra respaldo na vedação ao crédito de
PIS/COFINS na aquisição de madeira em pé.
O fundamento encontra-se no § 2o, inciso II, do art. 3o, das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, que dispõe que “não dará direito a crédito
o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição sendo este o caso da aquisição da madeira em pé adquirida
de fornecedor que não emite nota fiscal.
Esta vedação não alcançaria o aproveitamento de crédito em relação aos
mesmos bens se fornecidos por pessoa jurídica de direito privado que fosse
contribuintes da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre esta
receita e devidamente comprovado.
Aprecio.
Não assiste razão à recorrente
Acolho o embargo apenas para esclarecer que o fundamento do acórdão
embargado para a manutenção foi a carência probatória visto que apenas
as notas fiscais de entrada de emissão da própria embargante não foram
suficientes para a comprovação da possibilidade do crédito como insumos
dessas aquisições.
Por todo o exposto voto por conhecer dos embargos e, no mérito,
ACOLHER PARCIALMENTE, sem efeitos infringentes, para esclarecer que a
manutenção da glosa teve como fundamento a carência probatória.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher parcialmente os
embargos de declaração.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.946 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902633/2012-97
11

Fl. 754
DF CARF MF
Original